Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto à petição ID n. 58362019, haja vista o julgamento do processo, conforme Acórdão n. 1841911 (ID n. 57939899). Retornem os autos à Secretaria, para as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator